Tribunal: STF
Processo: ARE 1311090
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e deu provimento à apelação do ora recorrido (eDOC 3, p. 102-118). Posteriormente, acolheu os embargos infringentes e de nulidade opostos pela defesa, mediante acórdão (eDOC 4, p. 25-36) para “(i) reduzir as penas de Meguison Mateus Olímpio para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, no valor unitário mínimo; (ii) fixar o regime semiaberto para início do desconto da reprimenda corporal”.



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 156-182), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, XLVI, LV e LVII; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 156-182).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 4, p. 109-110) e, no que concerne ao RE, assim decidiu:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, no que concerne aos temas 182, 660 e 339, todos do Excelso Supremo Tribunal Federal e, no mais, NÃO O ADMITO.”



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 4, p. 133-154) e do AREsp (eDOC 4, p. 113-131). 



    O Relator, no STJ, ao apreciar o AREsp 1.791.993/SP, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial (eDOC 4, p. 215-216).



    Todavia, constatei, de imediato, a ausência de julgamento, no âmbito do STJ, do referido AREsp 1.791.993/SP, até porque a decisão objeto do eDOC 4, p. 215-216 se limitou a indeferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial, certo que nela ainda se acentuou que “As teses aventadas no pedido especial serão analisadas por este relator, caso ultrapassada a admissibilidade dos recursos”. Assim, com fundamento no art. 1.042, §§ 7º e 8º, do CPC, determinei o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para prévio julgamento do citado AREsp 1.791.993/SP (eDOC 6, p. 1-2).



    O Relator do citado AREsp 1.791.993/SP, por sua vez, conheceu do agravo “para conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe parcial provimento para alterar a pena imposta ao recorrente” (eDOC 44, p. 1-12). Após, certificou-se o trânsito em julgado, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 50, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, em relação aos Temas 182, 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente